Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709332-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: ANA PAULA BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id. 87243858)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715117-20.2020.8.07.0001, movido em face de ANA PAULA BEZERRA, indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada e intimou o parte exequente para indicar bens, sob pena de suspensão do feito. Em suas razões recursais (id. 24504154), a empresa agravante destaca que é credora de quantia equivalente a R$ 3.970,30 (três mil novecentos e setenta reais e trinta centavos). Esclarece que todas as diligências voltadas à localização de patrimônio já teriam se esgotado, de maneira que a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil poderia ser mitigada para autorizar a constrição de percentual remuneratório não superior a 30% (trinta por cento). Sublinha que a executada/agravada seria servidora pública federal, percebendo remuneração média equivalente a R$ 6.704,62 (seis mil setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), de modo que, considerando o valor da dívida, a penhora de salário não comprometeria a sua subsistência. Colaciona julgado em abono à sua tese e requer, sem maiores argumentos, “(...) a atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinado penhora nas contas do Executado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente (...)” (p. 8). Preparo (id. 24504155). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. No caso dos autos, o que pretende a parte exequente/agravante é atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora salarial da parte executada/agravada. A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, tenho por insatisfeitas as exigências necessárias para o deferimento da medida liminar vindicada, sobretudo porque não se vislumbra, de imediato, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que pudessem justificar tal provimento. De fato, a parte recorrente sequer chegou a deduzir maiores argumentos que pudessem servir de amparo ao seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou justificar a utilidade desta medida. Ademais, nem mesmo a advertência de suspensão do feito, na ausência de indicação de bens, poderia justificar, à luz do quadro até então delineado, o deferimento de efeito suspensivo, considerando que tal providência, se acaso levada a cabo pelo Juízo a quo, é meramente provisória, sendo possível o desarquivamento mediante simples pedido em caso de localização de patrimônio passível de constrição. Logo, não vislumbro risco de dano iminente ou irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor, Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora